Tribunal: STJ
Processo: 1021643-22.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2442439 - SP (2023
/0299776-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EFATA SERVICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADO
: ORLANDO DE SOUZA - SP214867
AGRAVADO
: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADO
: DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
LUCROS CESSANTES. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE NEXO
CAUSAL. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
2. A parte agravante alega que a aplicação da Súmula n. 7 do STJ
seria indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ foi adequada ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do conjunto fático-
probatório em recurso especial, sendo aplicável ao caso, pois a pretensão
recursal demandaria a revisão da análise de provas realizada pela Corte de
origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
1. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do
Tese de julgamento:
conjunto fático-probatório em recurso especial, sendo aplicável quando a
pretensão recursal demanda revisão de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA52027809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:15
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: e9932f72-5eed-41c7-8d5c-ed35d74cb56f

CC, arts. 186, 402 e 927.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula n. 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/10/2025 03/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52027809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:15
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: e9932f72-5eed-41c7-8d5c-ed35d74cb56f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2442439 - SP (2023/0299776-
7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EFATA SERVICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADO
: ORLANDO DE SOUZA - SP214867
AGRAVADO
: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADO
: DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E LUCROS CESSANTES. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE NEXO
CAUSAL. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
ao agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7
do STJ.
2. A parte agravante alega que a aplicação da Súmula n. 7 do STJ
seria indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ foi adequada ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51104620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/10/2025 16:48:41
Código de Controle do Documento: 9726ffc6-e2f4-48bf-940a-0e061f48dde8

4. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do conjunto fático-
probatório em recurso especial, sendo aplicável ao caso, pois a
pretensão recursal demandaria a revisão da análise de provas realizada
pela Corte de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
1. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do
Tese de julgamento:
conjunto fático-probatório em recurso especial, sendo aplicável quando
a pretensão recursal demanda revisão de fatos e provas.
CC, arts. 186, 402 e 927.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula n. 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EFATA SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA. contra a decisão de fls. 587-589, que negou provimento ao
agravo em recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
A parte agravante alega que o agravo em recurso especial impugnou
todos os fundamentos da decisão recorrida e que o recurso especial foi interposto
com fundamento no art. 105, III, , da Constituição Federal, por violação dos arts.
a
186, 402 e 927 da Lei n. 10.406/2002, porque foram afastados os pedidos de lucros
cessantes e danos morais sem a devida observância da lei federal.
Afirma que não pretende reexame de prova e sustenta que a incidência
da Súmula n. do STJ não se aplica ao caso, porquanto o que se discute é negativa
de vigência e interpretação dos dispositivos federais.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
interno ao colegiado.
Documento eletrônico VDA51104620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/10/2025 16:48:41
Código de Controle do Documento: 9726ffc6-e2f4-48bf-940a-0e061f48dde8

Nas contrarrazões, a parte agravada requer o não conhecimento ou o
desprovimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos morais e de
lucros cessantes em que a parte autora pleiteou a condenação da ré ao pagamento
de R$ 88.917,22, a título de lucros cessantes, assim como 60 salários mínimos, a
título de danos morais, em razão da enchente que inundou o imóvel locado pela
autora, julgada improcedente.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fl. 589):

A Corte de origem manteve integralmente a sentença, pois concluiu que o
evento danoso foi um fato extraordinário, caracterizando força maior, não
visualizando liame causal entre o dano e a conduta da ré.
Desse modo, para rever a conclusão adotada na origem e acatar a tese recursal
de que cabe ressarcimento por lucros cessantes e por danos morais, seria
imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida vedada
em recurso especial, em face do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

Conforme pontuado na decisão agravada, o acórdão estadual reconheceu
a ocorrência de força maior, afastando a responsabilidade da locadora por
inexistência de nexo causal, e a revisão dessa conclusão demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Não há como afastar o fundamento de que a pretensão recursal exige
revolvimento de fatos e provas, mantendo-se a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51104620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/10/2025 16:48:41
Código de Controle do Documento: 9726ffc6-e2f4-48bf-940a-0e061f48dde8

Desse modo, deve ser mantida a conclusão de que a solução adotada pela
origem – força maior e ausência de nexo causal – não pode ser revista na via
especial, impondo-se a manutenção do não provimento do agravo em recurso
especial.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão da decisão agravada, que deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA51104620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/10/2025 16:48:41
Código de Controle do Documento: 9726ffc6-e2f4-48bf-940a-0e061f48dde8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.442.439 / SP
Número Registro: 2023/0299776-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10216432220228260100
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EFATA SERVICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADO : ORLANDO DE SOUZA - SP214867
AGRAVADO
: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADO : DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
HOSPITALARES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EFATA SERVICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADO : ORLANDO DE SOUZA - SP214867
AGRAVADO
: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADO : DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
TERMO
Documento eletrônico VDA52002152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:45:44
Código de Controle do Documento: e7c30521-2faa-420d-be15-8c5092b05353

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:45:44
Código de Controle do Documento: e7c30521-2faa-420d-be15-8c5092b05353